Tribunal: TJPA
Processo: 0012571-24.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012571-24.2016.8.14.0051

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MUNICIPIO DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO2

APELAÇÃO

PROCESSO N° 0012571-24.2016.8.14.0051

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MUNICIPIO DE SANTAREM

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ÔNUS DA PROVA. REDUÇÃO E LIMITAÇÃO DA MULTA DIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o cumprimento, ou não, da obrigação de fazer consistente na prestação de serviços de faturação, cobrança e arrecadação de Contribuição de Iluminação Pública- CIP , de responsabilidade da CELPA (hoje, Equatorial).

Nos termos do art. 373 do CPC/15, o autor deve trazer aos autos todas as provas capazes de demonstrar ao julgador que aquilo que alega é verdadeiro. Por sua vez, cabe ao réu, o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso em análise, o Município de Santarém logrou êxito em seu ônus probatório, tendo em vista que de acordo com os vários documentos constantes nos autos, a EQUATORIAL não cumpriu com as cláusulas contratuais.

Por sua vez, a EQUATORIAL apenas alega, em um primeiro momento, que apresentou sim as prestações de contas ao Município, contendo todos os dados necessários para verificar os valores arrecadados a título de CIP, porém, sem comprovar a alegação, tampouco desconstituiu os documentos juntados pelo ente Municipal. E em um segundo momento, afirma que “o problema surgiu porque o apelado deseja receber informações de um outro modelo de documento, o qual a apelante ainda não foi capaz de produzir, por questões de logística”, porém, também não logrou êxito em demonstrar quais foram as questões de logística que a impediram de cumprir com o que a própria empresa se comprometeu nas reuniões, inclusive tendo ciência do
layout
que deveria seguir.

Não merece reforma a parte da sentença que julgou procedente a ação e condenou o EQUATORIAL ao cumprimento da obrigação de fazer, consistente na disponibilização das informações relativas à arrecadação da CIP, em meio digital, de acordo com o layout definido na reunião do dia 9 de dezembro de 2015.

Astreintes
: a recorrente se insurge contra o valor da
astreinte
arbitrada pelo juízo
a quo
em caso de descumprimento, equivalente a R$ 100.000,00 (cem mil reais) diários, o que entende ser totalmente desarrazoado e desproporcional. Assim, pugna pela reforma da sentença para alterar a periodicidade da multa (diária para mensal), reduzir o seu valor e fixar um teto.

Diante do valor elevado e ausência de limitação temporal, o recurso deve ser parcialmente provido neste aspecto, para que a multa diária seja reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de 50.000,00 (cinquenta mil reais). Quanto à periodicidade, a apelante pugna para que a multa passe a ser mensal, e não diária, no entanto, a referida alteração acabaria prejudicando o objetivo inibitório da multa diária, de modo que, neste aspecto, mantenho a periodicidade arbitrada na sentença.

Honorários advocatícios: a apelante alega que a sentença deve ser reformada quanto aos honorários advocatícios, para que não sejam arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mas sim em um valor fixo, em consonância com os parâmetros dos incisos 1 a IV, § 2°, art. 85, do CPC.

No julgamento do REsp 1.746.072-PR, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os honorários advocatícios só podem ser fixados com base na equidade de forma subsidiária, quais sejam, nos casos em que não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando for inestimável ou irrisório o valor da causa.

Considerando que não houve condenação, nem proveito econômico, agiu corretamente o juízo a quo ao fixar os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em consonância com o julgado paradigma do STJ, não havendo qualquer mudança a ser realizada.

Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença apenas no que tange a
astreinte
,

a qual reduzo para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, até o limite de 50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo os demais termos da sentença.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário da 1° Turma de Direito Público, ocorrido em 03/04/2023

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela Centrais Elétricas do Pará S/A – Celpa (hoje, EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A) em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6° Vara Cível e Empresarial de Santarém que, nos autos do AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, julgou procedente o pedido.

Historiando os fatos, o MUNICÍPIO DE SANTARÉM ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que em agosto de 2013, foi firmado contrato de prestação de serviços de faturamento, cobrança e arrecadação da Contribuição de Iluminação Pública-CIP entre o Município de Santarém e a Equatorial.

Contou que, de acordo com o contrato firmado, a Equatorial tem o dever de enviar ao Município o relatório mensal com as informações da arrecadação da CIP, e ainda fixa prazo de 8 (oito) dias para manifestação, sob pena de decadência. Também há cláusula que estabelece a obrigação de dispor aos fiscais todos os documentos relacionados sobre a arrecadação.

No entanto, apontou que o Município vem reiteradamente tentando obter informações referentes às cobranças da Contribuição de Iluminação Pública, e das faturas de energia elétrica geradas no Município de Santarém-PA, junto a demandada, sem obter êxito.

Narrou que desde março de 2015 vem solicitando o envio de informações, bem como encaminhou em anexo um
layout
para a disponibilização destas, no entanto, apesar das reuniões, tentativas de contatos telefônicos, ofícios, e-mails, o acordado não foi cumprido e as poucas informações enviadas relativas ao lançamento e cobrança do tributo foram insatisfatórias.

Assim, ajuizou a ação e requereu que seja determinado à concessionária demandada que, de forma imediata, disponibilize as informações relativas à arrecadação da CIP, em meio digital, e que seja autorizado o depósito judicial do valor correspondente às contas mensais relativas ao consumo de energia referente a iluminação pública, enquanto a Demandada não disponibilizar as informações relativas à arrecadação da CIP, em meio digital, de acordo com o
layout
definido na reunião do dia 09 de dezembro de 2015.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença de id n° 1326805, a qual julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

a) JULGO PROCEDENTE o pedido constante na inicial e aditamento de fls. 40, e CONDENO CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A, ao cumprimento da obrigação de fazer consistente na disponibilização das informações relativas à arrecadação da CIP, em meio digital, de acordo com o layout definido na reunião do dia 9 de dezembro de 2015, e constante às fls. 27 e 28, no prazo de trinta dias, sob pena de multa que fixo no patamar de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por dia de descumprimento.

b) CONDENO ainda as CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A ao pagamento da multa por descumprimento da decisão judicial de fls. 43, a ser calculada pelo Município em fase de liquidação. (...).

IV-DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas. Fixo os honorários em 10% sobre ovalor da causa, a ser pago pela requerida.

Inconformada, a EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A interpôs recurso de apelação (id n° 1326806).

Em suas razões, afirma que a presente demanda tem como objeto obrigar a apelante a prestar informações sobre os valores arrecadados a título de CIP - Contribuição de Iluminação Pública, e que de acordo com o apelado, a empresa estaria se recusando a cumprir com a aludida obrigação.

No entanto, assevera que não procede a alegação do recorrido, tendo em vista que foram apresentadas sim as prestações de conta ao Município de Santarém, contendo todos os dados necessários para verificar os valores arrecadados a título de CIP - Contribuição de Iluminação Pública.

Suscita que o problema surgiu porque o apelado deseja receber as informações através de um outro modelo de documento, o qual a apelante ainda não foi capaz de produzir, por questões de logística. Sendo assim, defende que prestou as informações requeridas, somente não da exata forma solicitada pelo Município, razão pela qual deve ser integralmente reformada a decisão recorrida.

Somado a isso, a recorrente também se insurge contra montante da
astreinte
arbitrada pelo juízo
a quo
em caso de descumprimento, no
quantum
de R$ 100.000,00 (cem mil reais) mensais, sendo desarrazoado e desproporcional.

Por fim, alega que a sentença deve ser reformada quanto aos honorários advocatícios, para que não sejam arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mas sim em um valor fixo, em consonância com os parâmetros dos incisos 1a IV, § 2°, art. 85, do CPC.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença vergastada, para reconhecer a improcedência dos pedidos veiculados na inicial, vez que a Apelante prestou as informações sobre os valores arrecadados a título de CIP, ainda que não da exata forma solicitada pelo Município. Caso não seja acolhida a tese principal, pugna para que seja alterada a periodicidade da multa para mensal, reduzir o
quantum
arbitrado e fixar um limite.

O MUNICÍPIO DE SANTARÉM apresentou contrarrazões (id n° 1326808).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a Ilustre Procuradora de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.

Em despacho de id n° 3425606, determinei a disponibilização do conteúdo do CD juntado ao id n° 1326807 - Pág. 2, tendo em vista que no momento da digitalização do processo físico, apenas foi feito a cópia que mostra a juntada do CD (id n° 1326807 - Pág. 2), sem o seu respectivo conteúdo.

De acordo com a certidão de id n° 11547221, foram juntadas aos autos a mídia solicitada.

Informo também que o conteúdo do CD foi entregue em gabinete.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o cumprimento, ou não, da obrigação de fazer consistente na prestação de informações sobre a arrecadação da CIP.

De um lado, o Município de Santarém alega que em agosto de 2013 firmou contrato de prestação de serviços de faturação, cobrança e arrecadação de Contribuição de Iluminação Pública- CIP com a CELPA (hoje, a EQUATORIAL), e que em uma das cláusulas do contrato havia a previsão de que a demandada deveria encaminhar ao Município até o 20° (vigésimo) dia útil do mês subsequente, as informações dos valores arrecadados a título de CIP, bem como as despesas deduzidas, sendo tal disposição descumprida.

Por sua vez, a EQUATORIAL assevera que foram apresentadas sim as prestações de contas ao Município de Santarém, contendo todos os dados necessários para verificar os valores arrecadados a título de CIP - Contribuição de Iluminação Pública. Além disso, suscita que o problema surgiu porque o apelado deseja receber as informações através de um outro modelo de documento, o qual a apelante ainda não foi capaz de produzir, por questões de logística. Sendo assim, defende que prestou as informações requeridas, somente não da exata forma solicitada pelo Município, razão pela qual deve ser integralmente reformada a decisão recorrida.

Pois bem. Antes de mais nada, é importante ressaltar que a importância da prova no Ordenamento Jurídico Brasileiro. Referente a isso, sabe-se que uma das acepções da palavra “prova” está relacionada ao ato de provar que tem como finalidade produzir o convencimento do juiz, fazendo-o que alcance a certeza necessária para tomar sua decisão. Nesse diapasão, impende destacar o entendimento do ínclito Daniel Amorim Assumpção Neves
que aduz, in verbis:

“O que se deve buscar é a melhor verdade possível dentro do processo, levando-se em conta as limitações existentes e com a consciência de que a busca da verdade não é um fim em si mesmo, apenas funcionando como um dos fatores para a efetiva realização da justiça, por meio de uma prestação jurisdicional de boa qualidade. Ainda que se respeitem os limites impostos à busca da verdade, justificáveis à luz de valores e garantias previstos na Constituição Federal, o que se procurará no processo é a obtenção da verdade possível. Por “verdade possível” entende-se a verdade alcançável no processo, que coloque o juiz o mais próximo possível do que efetivamente ocorreu no mundo dos fatos, o que se dará pela ampla produção de provas, com respeito às limitações legais.”

Sendo assim, buscando a verdade possível, cada parte deve comprovar o que alega para formar a convicção do juiz, neste sentido, vejamos o art. 373 do CPC/15:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

O dispositivo supra diz respeito ao ônus de prova, matéria a qual merece ser trazida à baila o entendimento do ilustre doutrinador José Miguel Garcia Medina
o qual leciona o seguinte:

“O ônus da prova é visto sob duas perspectivas: de um lado, opera como método de que se vale o juiz quando, diante do acervo probatório, conclui que não se logrou provar determinado fato, decidindo contra aquele a quem incumbia fazer a respectiva prova; De outro, é visto pelas partes, que, cientes das consequências do descumprimento do ônus, atuam no processo com o intuito de dele desincumbir (regra de conduta).O ônus da prova, como regra geral, é atribuído pela lei a uma das partes tomando-se por base o interesse em que determinado fato fique provado, e, também, a proximidade- o que implica em maior facilidade- entre as partes e o fato respectivo. À luz dessas premissas, chegou-se à fórmula segunda a qual ao autor incumbe demonstrar o fato constitutivo, e ao réu o fato impeditivo, modificativo e extintivo de direito”.

Destarte, resta cristalino que o autor deve trazer aos autos todas as provas capazes de demonstrar ao julgador que aquilo que alega é verdadeiro. Por sua vez, cabe ao réu, o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Em relação a relevância do ônus da prova, colaciono julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. QUEDA SOFRIDA POR PEDESTRE EM BURACO NA VIA PÚBLICA. EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE A OMISSÃO ESTATAL E O DANO.
ÔNUS DO AUTOR DE PROVAR O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. PROVA INSUFICIENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À VALORAÇÃO DA PROV
A. MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMINADA NO ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO DO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO, ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. À UNANIMIDADE(...) 3-Da simples leitura da ementa e do voto do julgado impugnado, observa-se que ficou claramente consignada a questão da valoração das provas documentais, testemunhais, periciais, tratando da questão do ônus probatório do qual a Embargante não se desincumbiu, demonstrando que a matéria restou devidamente elucidada, não havendo, portanto, qualquer omissão a ser sanada quanto ao ponto. (...)

(2019.05050820-17, 210.622, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-12-02, Publicado em 2019-12-11)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. APELAÇÃO. CERTIDÃO DE CASAMENTO. DOCUMENTO HÁBIL A PROVAR A EXISTÊNCIA DE MATRIMÔNIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1543 DO CC. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DO ESTADO CIVIL DA APELADA QUE NÃO FOI ELIDIDA PELO APELANTE.
ÔNUS DA PROVA DO APELANTE (ART. 373, II DO CPC). ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU.
BENEFÍCIO DEVIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO, CONFORME O ART. 85, §4º, CPC/15. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA NO QUE TANGE AOS E HONORÁRIOS E AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE. (...) 6-
Com efeito, observa-se que a Apelada desincumbiu-se de seu ônus probatória, de forma que competia ao demandado comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, a teor do art. 373 do CPC/15, fato que não ocorreu no presente caso. (..
.)

(2441252, 2441252, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-11, Publicado em 2019-11-18)

Nesse sentido, para entender o contexto da lide, faz-se necessário transcrever algumas cláusulas importantes do contrato de prestação de serviços, faturamento, cobrança e arrecadação da CIP, firmado (id n° 1326793 - Pág. 17) entre o Município de Santarém e a CELPA (hoje, Equatorial):

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO

Este contrato tem por objeto a prestação de serviços de faturamento, cobrança e arrecadação do tributo Contribuição de iluminação Pública - CIP instituído pela Lei Municipal citada, prestados pela CELPA em favor do MUNICÍPIO.

CLÁUSULA QUARTA - DOS PROCEDIMENTOS DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

A CELPA arrecadará o tributo e adotará os procedimentos de encaminhamento do valor arrecadado ao MUNICÍPIO, de acordo com as disposições a seguir:

A arrecadação da Contribuição de Iluminação Pública - CIP será feita juntamente com as contas de energia elétrica, ficando expressamente estabelecido que nos casos em que a CELPA não puder realizar a cobrança da CIP, por fraude ou irregularidade no sistema de medição do consumidor ou por força maior, nenhum ônus ou responsabilidade será imputada a CELPA por este fato.

Parágrafo Primeiro: A CELPA repassará ao MUNICÍPIO, a totalidade da arrecadação da Contribuição de Iluminação Pública - CIP, através de depósito na conta bancária n.s 48.283-8, agência n.s 0130-09, de titularidade do MUNICÍPIO mantida no Banco n.® 001, específica para recebimento dos valores objeto do presente contrato.

(...)

Parágrafo Terceiro: A CELPA, até o20° (vigésimo) dia útil, do mês subsequente ao da arrecadação, enviará ao MUNICÍPIO, as informações dos valores arrecadados a título da CIP, bem como as despesas deduzidas. Na hipótese de inconsistências nas informações, caberá ao MUNICÍPIO no prazo de 08 (oito) dias úteis do recebimento do relatório, apresentar manifestação sobre as mesmas. Ultrapassado este prazo, sem qualquer pronunciamento, estará automaticamente aprovado o relatório de prestação de contas da arrecadação da CIP

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CELPA

Além das demais obrigações já assumidas neste contrato, a CELPA se compromete ainda, especificamente a:

• Manter ao dispor dos fiscais municipais todos os documentos relacionados ao processo de arrecadação da Contribuição de Iluminação Pública, para qualquer verificação que se faça necessária.

(...)

Assim, é cristalina a obrigação da apelante em prestar informações ao Município, o que de acordo com o apelado, não foi cumprido.

No caso em análise, o Município de Santarém logrou êxito em seu ônus probatório, tendo em vista que de acordo com os documentos constantes nos autos, a EQUATORIAL não cumpriu com as cláusulas contratuais, vejamos:

1) Ofício n° 046/2015- SEFIN (id n°1326793 - Pág. 26) - reiterando a solicitação do fornecimento de informações e
anexou modelo do layout
do sistema para remessa dos arquivos,
in vebis:

“Reiteramos a solicitação constante no Ofício n° 160/2014 - SEFIN, datado de 18 de agosto de 2014, o qual solicitava o fornecimento de informações relativas a COSÍP entre outras.”

2) Ata de Reunião- 09/12/2015 – id n° 1326794 - Pág. 2- Reunião com a presença Secretária Municipal de Finanças, Consultor do Poder Público Municipal da Celpa, Executivo de Relacionamento com o cliente Oeste da Celpa, representante da empresa Città Informática e representante da empresa Consultor Municipal:

“
O objetivo da reunião é o ajustamento quanto a prestação de informações pela Celpa para a gestão da Contribuição de Iluminação Pública.

Foi solicitado pelo Município, que a Celpa forneça mensalmente em arquivo digital, as informações de todas as faturas de energia elétricas geradas no Município de Santarém-PA
, porém os representantes da Celpa referiram que precisam de autorização do jurídico da companhia para a prestação de tais informações.
Ficou definido que as informações serão prestadas mensalmente em arquivo digital. Da mesma forma, ficou definido que serão prestadas as informações das unidades consumidoras, das faturas geradas e das faturas pagas. Os representantes da Celpa informaram que irão providenciar as informações no novo formato para o mês de Janeiro de 2016. Ficou estabelecido que a Celpa irá informar mensalmente, a tabela de alíquotas de cálculo da CIP
. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião e ata.”

3) Ata de Reunião – 13/05/2016- id n° 1326794 - Pág. 6:

“
Foi solicitado ao Município de Santarém que esclareça se as informações repassadas pela concessionária CELPA atendem aos requisitos técnicos aptos a esclarecer os valores arrecadados x contribuintes x prestação do serviço, considerando que nas informações anteriores os técnicos da concessionária e municipalidade ficaram de reunir com objetivo de equacionar pendências então apresentadas
. Ao que respondeu a Secretária de Finanças que o Município de Santarém adquiriu o sistema da empresa CITTA, com o fim de fazer a gestão, planejamento, fiscalização e controle de dados da iluminação pública, englobando a respectiva contribuição, fato que se deu nos meses de outubro e novembro de 2015, entretanto, até a presente data não se conseguiu operacionalizar em razão da falta de informações que possibilitassem alimentar o citado sistema.
Que na ocasião apresenta ata de reunião realizada em 09 de dezembro de 2015 em que as Centrais Elétricas se fizeram presente, ocasião em que ficou definido que as informações seriam prestadas mensalmente pela CELPA em arquivo digital
, bem como acesso às faturas geradas e faturas pagas, uma vez que a municipalidade necessita de pleno conhecimento dessas informações para visualizar com amplitude e conhecimento acerca do usuário e consequente pagamento e isenções.
Passada a palavra a CELPA, informou que por mudança do sistema operacional, houve problemas para fornecimento das informações solicitadas pela municipalidade, entretanto, esclarece que medidas estão sendo adotadas para equacionar tal situação e até a data de 10 e junho de 2016 a CELPA já estará encaminhando relatório ao Município de Santarém contendo as informações solicitadas na ata do dia 09 de dezembro de 2015.
Que a CELPA ressalta que uma vez cumprido com exigência municipal, implica no Município de Santarém em honrar a previsão contratual quanto ao débito automático.”

4) E-mail do Gabinete da SEFIN (id n° 1326794 - Pág. 8)

“
“O arquivo enviado pela empresa CELPA, que foi que fornece serviço de iluminação pública para o município de Santarém-PA, foi avaliado e comparado com o modelo de arquivo anexo a Ata de Reunião realizada no dia nove de dezembro de dois mil e quinze.

Foi constatado que as informações do arquivo enviado não estão de acordo com as informações que eram para serem enviadas conforme consta em Ata.

Estão faltando as informações referente a: Competência de pagamento; Mês de referência; Vencimento da Fatura; Tipo de operação (arrecadação, baixa...); Código de origem; Número da fatura; Situação da fatura; Data de pagamento; Valor total da fatura; Valor do Consumo; Valor da CIP; Unidade consumidora; Nome do Cliente; Logradouro; Tipo de documento (CPF, ID); Número do documento (CPF, ID); Classe de consumo; Subclasse de consumo; Município; Código do bairro; Quantidade de consumo em kW; Grupo Origem; Grupo faturado.

As únicas informações que estão vindo e que podem ser referente a algum destes itens citados acima são: ID de data (data não especificada se é de fatura, vencimento, mês de referencia...); Competência (data não especificada se é de fatura, vencimento, mês de referencia...); N° doc. (especificado a qual documento se refere, se é fatura, CPF, ID...); Bairro; Montante (valor não especificado se é de CIP, consumo...).

Sendo assim, a maioria das informações passadas neste arquivo são insignificantes para o cálculo e até mesmo conferência relacionadas aos valores e informações da CIP”.

Sendo assim, pelo que consta nos autos, o apelado logrou êxito em demonstrar que o apelante não prestou as informações do modo como se comprometeu, perdurando a situação por vários anos.

Por sua vez, a EQUATORIAL apenas alega, em um primeiro momento, que apresentou sim as prestações de contas ao Município, contendo todos os dados necessários para verificar os valores arrecadados a título de CIP, porém, sem comprovar a alegação, tampouco desconstituiu os documentos juntados pelo ente Municipal. E em um segundo momento, afirma que “o problema surgiu porque o apelado deseja receber informações de um outro modelo de documento, o qual a apelante ainda não foi capaz de produzir, por questões de logística”, porém, também não logrou êxito em demonstrar quais foram as questões de logística que a impediram de cumprir com o que a própria empresa se comprometeu nas reuniões, inclusive tendo ciência do
layout
que deveria seguir.

Além disso, ressalto que a Empresa tentou comprovar suas alegações através da juntada de um CD, quando o processo ainda era físico. No entanto, no momento da digitalização do processo físico, apenas foi feito a cópia que mostra a juntada do CD (id n° 1326807 - Pág. 2), sem o seu respectivo conteúdo, motivo pelo qual determinei a disponibilização do conteúdo do CD juntado ao id n° 1326807 - Pág. 2 (despacho id n° 3425606).

Consta nos autos, diversas tentativas desta magistrada em ter acesso ao conteúdo do CD, e, de acordo com a certidão de id n° 11547221, foram juntadas aos autos a mídia solicitada. Além disso, o conteúdo do CD também foi entregue fisicamente em gabinete.

No entanto, as informações contidas no CD não foram capazes de comprovar o cumprimento da obrigação pela empresa, pois se trata de planilhas sem quaisquer especificações.

Destarte, não merece reforma a parte da sentença que julgou procedente a ação e condenou o EQUATORIAL ao cumprimento da obrigação de fazer, consistente na disponibilização das informações relativas à arrecadação da CIP, em meio digital, de acordo com o
layout
definido na reunião do dia 9 de dezembro de 2015.

ASTREINTE

Neste capítulo, a recorrente se insurge contra o valor da
astreinte
arbitrada pelo juízo
a quo
em caso de descumprimento, equivalente a R$ 100.000,00 (cem mil reais) diários, o que entende ser totalmente desarrazoado e desproporcional. Assim, pugna pela reforma da sentença para alterar a periodicidade da multa (diária para mensal), reduzir o seu valor e fixar um teto.

É cediço que o objetivo preponderante da multa é a coerção e não o enriquecimento sem causa da parte contrária. Nos casos de prestação de fazer ou de não fazer, tem-se em vista conferir efetividade às decisões que decorrem desses feitos, encontrando respaldo nos artigos 497 e 498, do CPC/15, que tratou da chamada tutela específica da obrigação e a tutela pelo equivalente.

Eis o que diz a norma referida:

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo.

Art. 498. Na ação que tenha por objeto a entrega de coisa, o juiz, ao conceder a tutela específica, fixará o prazo para o cumprimento da obrigação.

Parágrafo único. Tratando-se de entrega de coisa determinada pelo gênero e pela quantidade, o autor individualizá-la-á na petição inicial, se lhe couber a escolha, ou, se a escolha couber ao réu, este a entregará individualizada, no prazo fixado pelo juiz.”

Portanto, previstas as possibilidades de concessão da tutela específica e da tutela pelo equivalente, a norma adjetiva dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas, descritas pela lei como “medidas necessárias”, as quais têm por finalidade viabilizar o cumprimento daquelas tutelas, dentre elas a imposição de multa mesmo que seja contra a Fazenda Pública.

O objetivo das
astreintes
não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas forçá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação, mas não deve causar enriquecimento ilícito da parte contrária.

Assim, é cediço o entendimento de que a multa diária é um mecanismo que visa estimular o cumprimento das decisões judiciais, devendo ser arbitrada conforme os princípios suso mencionados.

A seguir, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. EXCESSO. REDUÇÃO.

A multa pelo descumprimento de decisão judicial não pode ensejar o enriquecimento sem causa da parte a quem favorece, como no caso, devendo ser reduzida a patamares razoáveis.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.

(REsp 793.491/RN, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 26/09/2006, DJ 06/11/2006, p. 337)

No caso em análise, o juízo a quo

fixou multa diária no patamar de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem fixar um limite e, se assim permanecer, poderá ultrapassar a sua finalidade de coerção e do próprio bem jurídico tutelado.

Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO -
AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA - ASTREINTES - MODIFICAÇÃO DO VALOR - LIMITAÇÃO TEMPORAL.
O objetivo das astreintes é obrigar a parte a cumprir a obrigação fixada na decisão judicial, e não a pagar o valor da multa, sendo que
se deve limitar a penalidade no tempo, não sendo possível que ela se estenda no tempo até que a ordem judicial seja cumprida.

(TJ-MG - AC: 10000204528467001 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 24/09/2020, Data de Publicação: 24/09/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. VALOR DA ASTREINTE. MANUTENÇÃO.
LIMITAÇÃO TEMPORAL. NECESSIDADE
. 1. Pode o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, impor multa diária no intuito de desestimular a recalcitrância do obrigado, assegurando, de consequência, o adimplemento da obrigação de fazer imposta, nos termos do artigo 537, caput, do CPC. 2. Inexistindo exorbitância no valor arbitrado a título de astreinte (15% do salário mínimo), estando condizente com a importância do bem jurídico tutelado, com a capacidade econômica do obrigado e com o caráter inibitório desta sanção, deve ele ser mantido. 3.
Deve haver a limitação temporal das astreintes, sob pena de enriquecimento sem causa da parte beneficiad
a. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada em parte.

(TJ-GO - AI: 00632681920208090000, Relator: ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 24/06/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 24/06/2020)

Assim, diante do valor elevado e da ausência de limitação temporal, o recurso deve ser parcialmente provido neste aspecto para que a multa diária seja reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Quanto à periodicidade, a apelante pugna para que a multa passe a ser mensal, e não diária, no entanto, a referida alteração acabaria prejudicando o objetivo inibitório da multa diária, de modo que, neste aspecto, mantenho a periodicidade arbitrada na sentença.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Neste capítulo, a apelante alega que a sentença deve ser reformada quanto aos honorários advocatícios, para que não sejam arbitrados em 10% sobre o valor da causa, mas sim em um valor fixo, em consonância com os parâmetros dos incisos 1 a IV, § 2°, art. 85, do CPC.

Sobre o tema, cabe ressaltar que no julgamento do REsp 1.746.072-PR
, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os honorários advocatícios só podem ser fixados com base na equidade de forma subsidiária, quais sejam, nos casos em que não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando for inestimável ou irrisório o valor da causa. Vejamos a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º.
REGRA GERAL OBRIGATÓRIA

.
(ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a. II) nas de valor inestimável; (a. III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a. IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b. II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º).

3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa;
(5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.

(REsp n. 1.746.072/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/2/2019, DJe de 29/3/2019.)

A seguir, colaciono a regra geral, de aplicação obrigatória:

Art. 85 (...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nessa conformidade, considerando que não houve condenação, nem proveito econômico, agiu corretamente o juízo
a quo
ao fixar os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em consonância com o julgado paradigma do STJ, não havendo qualquer mudança a ser realizada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO interposto pela EQUATORIAL (Celpa), para reformar a sentença apenas no que tange a astreinte, a qual reduzo para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, até o limite de 50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém, 03 de abril de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 03/04/2023